Tribunal: TJDFT
Processo: 0748895-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748895-33.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ELZA TEREZA FRIAS GARCIA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. DISTRITO FEDERAL. NIVOLUMABE. PEMBROLIZUMABE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106. STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AQUISIÇÃO VOLUNTÁRIA PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo ajuizar a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 4. Há evidências de que a apelante tem capacidade financeira para realizar o tratamento, o que impede o reconhecimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. 5. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF. 6. Embora o Estado tenha o dever de garantir o direito à saúde, não pode atuar como um segurador universal de toda e qualquer despesa relacionada a tratamento de saúde. 7. No uso de sua vontade e de sua plena capacidade civil, a apelante optou em adquirir com recursos próprios o medicamento de alto custo e em recebê-lo em hospital privado, razão pela qual não pode impor ao Estado os custos dessa livre escolha, sob o risco de desequilíbrio nas contas públicas. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 19-M e 19-P, todos da Lei 8.080/1990, 204 e 207, XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, sustentando fazer jus ao fornecimento do remédio NIVOLUMABE, que possui registro na ANVISA e é o indicado para o tratamento de sua saúde, como afirmado pela própria Secretária de Saúde do DF. Aponta que preenche todos os requisitos firmados pelo STJ na tese 106 dos recursos repetitivos, como pontuado pelo voto divergente; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que a mera oposição dos embargos de declaração e seu improvimento não justifica a imposição da multa, pois apenas estaria dentro do seu direito de recorrer; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em razão do valor exorbitante da causa e as peculiaridades do caso concreto. Pontua que há repercussão geral reconhecida pelo STF quanto à matéria, no tema 1.255. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 196 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 7o, 19-M e 19-P, todos da Lei 8.080/1990, bem como 85, §§ 2o e 8o, e 1.206, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009